Tribunal: STF
Processo: ARE 672146
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ART. 93 DA LEI 8.213/91. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.